Tribunal: TJSP
Processo: 1501410-77.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Município de Capão Bonito – Sentença extinguiu a ação com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, aplicando os termos do art. 1o, da Resolução no 547/24, do C. CNJ – Insurgência do exequente – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Município de Capão Bonito – Sentença extinguiu a ação com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, aplicando os termos do art. 1o, da Resolução no 547/24, do C. CNJ – Insurgência do exequente – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade da CDA pela ausência de indicação da fundamentação legal dos débitos principais – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Súmula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso – Recurso não provido.